Tribunal: STF
Processo: Rcl 90127
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.

O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma com início em 6 de março de 2026. 

Por intermédio da petição/STF n. 21.665/2026, a agravante postula a retirada de pauta por entender que a competência para apreciação do recurso seria do Plenário.

2. A matéria alusiva à afetação do julgamento do recurso ao Plenário foi objeto do voto prolatado no agravo interno, cujo apreciação, em sessão virtual, se iniciou em 6 de março de 2026.

A par disso, tem-se, na espécie, agravo interno protocolado ante a negativa de sequência a reclamação, e não a recurso extraordinário. A teor do disposto no art. 9º, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno, cabe às Turmas apreciar “a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes.”

3. Indefiro o pedido.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente